Tribunal: TJDFT
Processo: 0730333-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE EXASPERAÇÃO ADEQUADA. REGIME PRISIONAL. INALTERADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, além de 700 dias-multa.
2. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou desclassificação. Na dosimetria, requer que seja utilizado o critério de aumento de 1/6, sobre a pena mínima, por cada circunstância avaliada negativamente e que aumento pela agravante da reincidência ocorra de forma proporcional. Por fim, pede a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (ii) qual o critério de aumento cada circunstância judicial considerada desfavorável; (iii) qual a fração de aumento para o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria; (iv) se é possível a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
5. A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável diante da comprovação da destinação da substância para terceiros.
6. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, e não há direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, desde que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
7. Conforme jurisprudência dominante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante, incidente sobre a pena-base.
8. Diante do quantum de pena aplicada e sendo o réu reincidente e com maus antecedentes, impossível a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1991416, 0725387-64.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1986109, 0726644-27.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.
Acórdão 2022372, 0734406-70.2019.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.
Acórdão 2034378, 0706575-72.2023.8.07.0012, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.